Tribunal: TJDFT
Processo: 0723152-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723152-32.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUAREZ DA SILVA SANTAREM, BODART PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: BODART PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME, JUAREZ DA SILVA SANTAREM D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença (id 33223428) proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de resolução contratual c/c reparação por danos materiais e morais proposta por Juarez da Silva Santarém contra Bodart Projetos e Construções Ltda. – ME que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. Intime-se a apelante Bodart Projetos e Construções Ltda. – ME para se manifestar sobre eventual não observância do art. 932, inc. III, c/c art. 1.010, inc. III, ambos do Código de Processo Civil – necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença –, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator